Tribunal: TJDFT
Processo: 0004207-03.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004207-03.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE BATISTA DO PRADO, JOSE PEREIRA DE ANDRADE, JOSE PEREIRA DOS SANTOS, JOSENILDE CORREA, JUAREZ SIRQUEIRA COSTA, JULIO CESAR DE OLIVEIRA DUARTE, JULIO CESAR NUNES, JURACEMA VERAS DINIZ, JURACY RODRIGUES AMORIM, JUREMA NEVES DE ALMEIDA, JUREMA PEREIRA DE MELO, LEILA RIBEIRO DE FREITAS, LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA, LILIAN ARAUJO, LILIAN DE OLIVEIRA SOUSA, LINDALVA CAVALCANTE FERREIRA, LUCIA MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA, LUCIANA BALBINO SOUZA, LUCIANA HELENA PEREIRA, LUCIANA LOUZADA FERREIRA, LUCILENE ALVES DE LIMA, LUCILENE RODRIGUES MORAIS, LUICIA DA PENHA DE OLIVEIRA RIQUE, LUIS CARLOS SILVA SOUSA, LUIZ PEDRO GOMES, LUZANICE FATIMA DE MEDEIROS, LUZIA ALVES DA CUNHA, LUZIA MARIA RIBEIRO, MAGDA FERREIRA DE SANTANA QUEIROZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 34413812, MARA REGINA DUARTE PINTO, LUIS FELIPE DE OLIVEIRA DUARTE, ANGELO DE OLIVEIRA DUARTE, CLAUBERT PORTO DUARTE, MARIELY PORTO DUARTE, GUILHERME PORTO DUARTE, herdeiros de JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA DUARTE, noticiam o óbito do credor primitivo e requerem a habilitação, com a substituição do polo ativo da demanda e expedição de ofício à Coordenadoria de Precatório (COORPRE) para expedição dos créditos nos termos da partilha do quinhão de cada herdeiro. Postulam, ainda, que os ofícios de precatórios sejam expedidos com as retenções dos percentuais de honorários contratuais estabelecidos na procuração assinada pelo de cujus no ID 10852874, fls. 7. Intimado, o Distrito Federal manifestou-se no sentido de não haver impedimento para a habilitação pretendida, haja vista não ter encontrado, até o momento, registro de cessão de créditos em nome do credor originário (ID 35186465). É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos no ID 34413812, devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Expeça-se requisição retificadora contendo os nomes e o valor do crédito de cada sucessor, conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha do espólio de Júlio Cesar de Oliveira Duarte (ID 34413827), sem a necessidade de atualização do montante. Após, encaminhem-se os autos à COORPRE para as providências cabíveis. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador